Tribunal: STF
Processo: ARE 1356535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIDO. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, ALÍNEA G, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO. 



    1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. 



    2. O Agravante teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional ante a rejeição das contas relativas ao exercício de 2013 – ano em que exerceu a Presidência da Câmara de Vereadores de Ribeirão Pires – pelo TCE em razão da manutenção de cargos comissionados acima do número de servidores efetivos. 



    3. O decreto condenatório proferido pela Corte de Contas foi devidamente juntado aos autos. A Súmula 45 do TSE autoriza que a JUSTIÇA ELEITORAL conheça de ofício da existência de óbice à elegibilidade, desde que ela tenha sido objeto do contraditório e da ampla defesa, tal como no caso dos autos. 



    4. Agravo Regimental desprovido” (fl. 142, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 171, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XXXV, XXXVI, XLV, XLVI, LIV e LV do art. 5º, o § 9º do art. 14, o inc. VII do art. 29, o § 4º, o inc. V e o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 179-211, vol. 2).



    Argumenta que “não subsistia mais nenhuma decisão administrativa do TCE que pudesse gerar a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g da LC 64/90 (…) não existe, como se vê, ato de má gestão ou qualquer conduta pessoalmente atribuível ao recorrente que implique ato doloso de improbidade administrativa. Edson Savietto, na condição de Presidente do Poder Legislativo, apenas atuou conforme normas positivadas e que eram produtos de decisão colegiada daquela Casa de Leis. (…) o exame os fatos registrados nos acórdãos recorridos não revela os pressupostos exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento da inelegibilidade debatida” (fls. 187, 194 e 201, vol. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e em razão dos Temas 339 e 660 de repercussão geral (fls. 218-221, vol. 2).



    O agravante sustenta que “a lesão à Constituição Federal aqui discutida é direta, não depende da intermediação de lei infraconstitucional e não faz incidir, em virtude da distinção do caso concreto, o Tema nº 660 de Repercussão Geral” (fl. 229, vol. 2). 



    Alega que “não incide a Súmula STF 279 para o debate de fatos registrados no acórdão e para o debate de questões jurídicas” (fl. 231, vol. 2).



    Argumenta que “não se discutiu os efeitos da imunidade do vereador sobre o juízo acerca da inelegibilidade, a inexistência de indicação clara e objetiva no art. 37, V, da CF/88 sobre qualquer limite quantitativo a cargos em comissões e nada foi dito, concretamente, acerca da vedação à responsabilidade objetiva que deriva do princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLIV e XLVI da CF/88). 



    Não houve, ao contrário do que exige o STF, sequer, a indicação de razões sucintas para estas importantes questões, de sorte que nesse ponto, e justamente em razão do que já decidido pelo Pretório Excelso no Tema 339, existe a inconstitucionalidade na decisão colegiada que autoriza o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 232, vol. 2). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:



    “Eis o teor da decisão agravada (ID 133223538): (…)



    ‘Ultrapassada a preliminar, no mérito o Recurso Especial não merece seguimento. (…)



    Diferentemente do que sustenta o Recorrente, o decreto condenatório proferido pela Corte de Contas foi devidamente juntado aos autos (ID 131390838). A Súmula 45 do TSE autoriza que a JUSTIÇA ELEITORAL conheça de ofício da existência de óbice à elegibilidade, desde que ela tenha sido objeto do contraditório e da ampla defesa. No caso, a parte se manifestou adequadamente acerca da questão, cumprindo a condição imposta pelo verbete sumular (cf. ID 131390938 e ID’s 131391138 e 131391638). 



    Além disso, o TRE consignou que o último pronunciamento do TCE se restringiu a manter ‘na íntegra a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos’ (Acórdão em ED’s ID 131392988). 



    Dessa forma, o Acórdão do TRE/SP encontra-se alinhado à jurisprudência desta CORTE SUPERIOR a respeito da matéria, não sendo possível o conhecimento do Recurso por divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula 30/TSE, aplicável também aos Recursos Especiais interpostos com fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com base no art. 36, § 6º, do RITSE’.



    Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental” (fls. 151-153, vol. 2). 



    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral em casos nos quais se põem em questão decisão sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.319.373-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.226.683-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. (…) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A pretensão do agravante de que “não existe (…) ato de má gestão ou qualquer conduta pessoalmente atribuível ao recorrente” demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 64/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora